Tribunal: TJDFT
Processo: 0016200-31.1991.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0016200-31.1991.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ESPOLIO DE ACILON DE OLIVEIRA, LUIZ FELIPE PEREIRA NUNES, NEUSA OLINDINA LINHARES NUNES REPRESENTANTE LEGAL: MARCUS PAULO DE OLIVEIRA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 60176958, porquanto o BANCO BRADESCO S/A apenas informa o julgamento de recurso pelo STJ em abono a sua tese. Cumpra-se a parte final do despacho de ID no 60296445. Após, retornem os autos conclusos para análise do agravo em recurso especial interposto no ID no 60432085. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007